Tribunal: TJBA
Processo: 8022854-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022854-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROQUE FRANCISCO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ALISSON NASCIMENTO PIMENTEL

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, afastando a alegação de fraude. O apelante sustenta o cerceamento de seu direito de defesa, pois o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial grafotécnica, essencial para comprovar a falsidade da assinatura no contrato que nega ter celebrado.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia grafotécnica requerida para impugnar a autenticidade de assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado do mérito é condicionado à desnecessidade de produção de outras provas, devendo ser interpretado em harmonia com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A prova pericial grafotécnica é o meio probatório adequado para elucidar a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura aposta no contrato, não se tratando de diligência protelatória ou inútil.

Conforme o Tema 1.061 do STJ, em casos de impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus de provar a sua veracidade recai sobre a instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que impede a produção de prova pericial grafotécnica requerida pela parte que impugna a autenticidade da sua assinatura em contrato bancário, por ser esta prova essencial para a resolução da controvérsia."

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil,
arts
. 6º, 355, I, 369 e 429, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061 (
EDcl
no REsp 1846649/MA); TJ-BA, Apelação nº 8001530-61.2020.8.05.0138, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 31/01/2024; TJ-BA, Apelação nº 8009392-19.2022.8.05.0072, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 27/01/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8022854-62.2022.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) ROQUE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO e parte(s) recorrida(s) o BANCO C6 CONSIGNADO
S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que se realize a perícia grafotécnica requerida pela parte apelante.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA